Tribunal: TJBA
Processo: 8047278-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047278-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMULLER SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O apelante insurge-se contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, proposta em desfavor da Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sustentando que foi excluído da plataforma de forma unilateral, sem notificação prévia ou possibilidade de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se é cabível a manutenção do benefício da justiça gratuita; (iii) estabelecer se a desativação da conta do motorista por descumprimento contratual constitui exercício regular de direito, apto a afastar a responsabilidade civil da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos legais e permite o exercício da ampla defesa pela parte contrária, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica não foi afastada por prova idônea, sendo mantida a gratuidade de justiça concedida.

O vínculo jurídico entre as partes rege-se pelos “Termos e Condições” da plataforma, os quais autorizam a desativação imediata da conta por violação das normas internas.

A prova documental apresentada pela empresa comprova, de forma idônea, a prática reiterada de viagens combinadas pelo autor, conduta vedada nos termos contratuais.

A ausência de penalização anterior não configura perdão tácito, tampouco há prova de ciência e conivência da empresa quanto às infrações.

Não se evidenciam os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que a conduta da ré constitui exercício regular de direito contratual.

A rescisão unilateral do contrato, amparada por cláusula expressa e fundamentada em infração comprovada, não enseja dever de indenizar por danos morais ou lucros cessantes.

A sentença observou os princípios constitucionais aplicáveis, especialmente os da livre iniciativa, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação que apresenta fundamentos capazes de ensejar a oposição pela parte contrária atende ao princípio da dialeticidade.

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do requerente.

É legítima a desativação de conta de motorista de aplicativo por violação contratual, configurando exercício regular de direito que afasta a responsabilidade civil da plataforma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047278-37.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante GILMULLER SILVA BARBOSA e como Apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.